Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-10.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Compra e venda de bem imóvel. Optando, a parte compradora, pela aquisição da unidade imobiliária através de financiamento com a instituição financeira, é lícita a atualização e correção do preço prevista em contrato, no momento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Compra e venda de bem imóvel. Optando, a parte compradora, pela aquisição da unidade imobiliária através de financiamento com a instituição financeira, é lícita a atualização e correção do preço prevista em contrato, no momento da celebração do negócio jurídico, até o efetivo pagamento. Ausência de prova que demonstre responsabilidade da vendedora na conclusão do procedimento administrativo de avaliação de crédito perante o banco, em desfavor da parte compradora. Conduta lícita, afastando os pretendidos danos morais. Sentença mantida. Recurso não provido.